Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708560-24.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708560-24.2024.8.07.0018 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelante para que cumpra integralmente o despacho ID 67634057, recolhendo o preparo em dobro. Ainda, junte também aos autos as guias correspondentes ao presente feito, uma vez que a GRU não informa o número do processo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do recurso. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora